Tribunal: STF
Processo: ARE 1404523
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, proferida pela Ministra Presidente, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, bem como as cláusulas de acordo coletivo, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, com aplicação dos óbices das Súmulas 279 e 454 desta Corte.



    A parte recorrente assevera que “o reconhecimento da validade da norma coletiva devidamente negociada que instituiu o Plano de Cargos e Salários, em conformidade com os arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, nos exatos termos do disposto no tema 1046 do ementário de repercussão geral desse c. Supremo Tribunal Federal” (eDOC 122, p. 2).



    Requer, ao final, a reconsideração da decisão que negou seguimento recurso, a fim de que o feito tenha regular processamento.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente e, analisados os autos, verifico que inexistem fundamentos que justifiquem a atuação da Presidência/Vice-Presidência neste feito (art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão que negou seguimento ao recurso e determino a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente